Tribunal: TJSP
Processo: 0002986-48.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002986-48.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
FABIO SENA DE BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002986-48.2020.8.26.0996 -Voto no 14.556
2
Agravo em Execução Penal no. 0002986-48.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Fabio Sena de Brito
Agravado: Ministério Público
VOTO no 14.556
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE REGIME – NULIDADE INOCORRÊNCIA
Decisão que negou benefícios, após pedido realizado por
advogado da FUNAP Posterior ciência das partes, com
interposição de recurso Ausência de nulidade Decisão
mantida.

PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE REGIME Sentenciado que preenchia, na ocasião da
r. decisão impugnada, os requisitos necessários à obtenção
do benefício Cumprimento de mais de dois quintos da
pena, atestado de boa conduta, ausência de falta
disciplinar, histórico de trabalho e retorno de sete saídas
temporárias Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
1. Irresignado com o teor da r. decisão de fls. 30/31, proferida pela
MM. Juiz Luiz Augusto Esteves de Mello, que indeferiu pedido de progressão ao regime
aberto, agrava Fabio Sena de Brito.
Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de
manifestação da Defesa. Subsidiariamente, alega a presença dos requisitos necessários à
concessão da benesse (fls. 1/6).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
pelo Ministério Público (fls. 11/16).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls. 17), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar (fls. 39/41).
É o relatório.
2. A preliminar não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002986-48.2020.8.26.0996 -Voto no 14.556
3
Como se depreende de fls. 22, o agravante pleiteou o referido
benefício por meio de sua advogada da FUNAP. Posteriormente à decisão denegatória, foi
aberta vista à Defensoria Pública, que resolveu recorrer. Assim, o agravante sempre esteve
regularmente assistido, sendo respeitado o contraditório.
3. No mérito, o recurso comporta provimento.
Conforme informações acostadas aos autos (boletim informativo -
fls. 23/27), Fabio Sena de Brito foi condenado, pela prática de roubo triplamente
marjorado, à pena de 10 anos, 4 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Principiou o cumprimento em 08/12/2015, com término previsto para 12/04/2026. Em
13/03/2018 recebeu a progressão ao regime semiaberto.
Em 09/03/2020 sobreveio a r. decisão que, embora reconhecendo a
presença de lapso temporal, considerou ausente o requisito subjetivo, para a progressão do
sentenciado ao regime aberto.
4. Respeitado o entendimento do nobre Juiz singular, de rigor a
concessão do benefício.
Neste sentido, os autos não trazem notícia de nenhuma circunstância
capaz de justificar a negativa da progressão.
Verifica-se que o sentenciado cumpriu mais de dois quintos da pena
na data deste julgamento (fls. 24), apresentando atestado de boa conduta carcerária (fls. 23)
e não apresenta registro de falta disciplinar (fls. 26).
Além disso, apresenta histórico de trabalho de 2018 a 2019, bem
como seis retornos de saída temporárias (fls. 27), desde que recebeu progressão ao regime
semiaberto. Ao que tudo indica, vem mantendo o bom comportamento, haja vista notícia
de novo retorno de saída temporário no começo deste ano (consulta ao INTINFO).
5. Em vista do exposto, dá-se provimento ao recurso, determinando-
se a progressão ao regime aberto do sentenciado Fabio Sena de Brito.
CESAR MECCHI MORALES
Relator